Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA. FÉRIAS NÃO GOZADAS EM ATIVIDADE. APOSENTAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar a quantia de R$ 15.142,91, referente aos acertos financeiros decorrentes de férias não usufruídas, 1/3 de férias e devolução de imposto de renda. Na peça recursal verifica-se que a narrativa recursal trata de prescrição de licença-prêmio.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63888116) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 6388120).
3. DIALETICIDADE. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, já que não houve impugnação dos temas tratados na sentença ou tangenciados no processo, que tratou de conversão de férias não gozadas e seus consectários legais em pecúnia por ocasião da aposentação, matéria desconexa do instituto da licença-prêmio veiculado no recuso inominado, impondo o não conhecimento.
4. A expedição de RPV poderá ser requerida ao r. Juízo de origem.
5. Não se verifica hipótese de litigância de má-fé por intermédio da peça recursal ou prejuízo à parte autora, não havendo que se falar em condenação à multa processual.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.